Tribunal: TJBA
Processo: 0750005-20.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750005-20.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PJE. VALIDADE. ARTS. 5.º, § 6.º, E 9, §1º DA LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I – Tratando-se de processo eletrônico, a comunicação por meio eletrônico, desde que viabilize o acesso à íntegra dos autos, é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive da Fazenda Pública. Exegese do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei nº. 11.419/2006. II – Procedida a intimação eletrônica para dar prosseguimento ao feito, atendido ao disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e, quedando-se inerte o Estado exequente, caracterizada a hipótese de extinção do feito prevista no artigo 485, III, do mesmo Diploma Processual. III – Sentença mantida. Apelação improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0750005-20.2018.8.05.0137, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado RN COMERCIO VAREJISTA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR